Tribunal: TJBA
Processo: 8002848-21.2021.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002848-21.2021.8.05.0146 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOSE DIAS GOMES Advogado(s): EVERALDO GONCALVES DA SILVA, SHEYLA GRACIELLE GONCALVES DA SILVA, LUCIANA RIVERA TERRA NOVA DA SILVA, LETICIA GONCALVES DA SILVA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PREVIDENCIÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO OU CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA E REDUÇÃO FUNCIONAL. PATOLOGIA DEGENERATIVA SEM NEXO CAUSAL COM O TRABALHO. AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NOS ARTS. 42, 59 E 86 DA LEI Nº 8.213/91. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. O laudo pericial atestou categoricamente a ausência de incapacidade laborativa e de redução funcional do Recorrente, concluindo tratar-se de patologia degenerativa, controlada e sem crise álgica, sem nexo causal com o trabalho exercido. II. Os benefícios de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e auxílio-acidente exigem, respectivamente, a comprovação de incapacidade temporária, incapacidade total e definitiva, ou redução permanente da capacidade laborativa, requisitos não preenchidos no caso concreto. III. Não há elementos técnicos robustos nos autos que desconstituam as conclusões do laudo pericial, elaborado por profissional de confiança do juízo e submetido ao contraditório. IV. Meras alegações genéricas de superficialidade do laudo, desacompanhadas de contralaudo técnico ou prova pericial em sentido contrário, não são suficientes para afastar a conclusão do Expert judicial. V. Recurso improvido. Sentença mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002848-21.2021.8.05.0146, da Comarca de Juazeiro, em que figuram como Apelante JOSÉ DIAS GOMES e como Apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, pelas razões que integram o voto condutor. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Desª GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora